Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES COMPROVADAS POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o veículo apreendido constitui objeto de crime, porquanto atestado por laudo pericial sinais de adulteração no número de identificação original do veículo e nos números identificadores do câmbio e do motor, resta impossibilitada a sua restituição, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.